Tribunal: TJPA
Processo: 0004055-19.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004055-19.2017.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: SERTOPLAN SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANEJAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, 4º, II, DO CPC/15. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por SERTOPLAN SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PLANEJAMENTO LTDA contra Acórdão de minha lavra constante no id. 4447130 - págs. 1/10, que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. COMPETÊNCIA PARA A SUA COBRANÇA. NA VIGÊNCIA DO DL 406/68 - MUNICÍPIO DA SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APÓS A LC 116/03 - LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. RESSALVADO QUANDO EXISTIR UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO NO MUNICÍPIO ONDE ESSA PRESTAÇÃO É PERFECTIBILIZADA, OU SEJA, ONDE OCORRIDO O FATO GERADOR TRIBUTÁRIO, ALI DEVERÁ SER RECOLHIDO O TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1.1. O entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça STJ é no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

2. MÉRITO.

2.1 Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.060.210/SC, o Município competente para a cobrança do ISS, na vigência do Decreto-Lei nº 406/68, é o da sede do estabelecimento prestador (artigo 12), e a partir da Lei Complementar nº 116/03, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador do serviço no Município onde essa prestação é perfectibilizada, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.

3. Apelação conhecida e desprovida. Em remessa necessária, sentença confirmada.

À unanimidade.

Em suas razões recursais (id. 4527682 – págs. 1/4), a embargante sustenta, em síntese, ter havido omissão no acórdão, pois ao ser negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua/PA, não houve condenação do apelante, ora embargado, ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, previsto no art. 85, § 11, do CPC/15.

Arrola precedente jurisprudencial que entende pertinente ao caso que expõe.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento, para corrigir a omissão, condenando o embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Não houve a apresentação das contrarrazões pela parte embargada, conforme certificado no id. 5163779 – pág. 1.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer, não vislumbro o vício apontado pela recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso, os fundamentos recursais da embargante não são suficientes para provocar mudança no julgado embargado, em razão do que passo a expor.

A parte embargante suscita que houve omissão no julgado impugnado, conforme acima relatado.

Sucede, porém, que o argumento da embargante quanto à majoração dos honorários sucumbenciais recursais, de acordo com o art. 85, § 11º, do CPC/15, não poderá prosperar.

Explico.

Observa-se do julgado de 1º grau que a condenação é ilíquida, circunstância que atrai a aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC/15.

Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

Portanto, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

No caso analisado, não há como este Egrégio Tribunal de Justiça majorar os honorários advocatícios ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas em observância ao art. 85, § 4°, II, do CPC/15.

Assim, significa que também não deverão ser majorados os honorários advocatícios recursais enquanto não definido seu valor pelo juízo da liquidação.

Nesse sentido: STJ, EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/04/2021 (Informativo de Jurisprudência nº 691, publicado em 12/04/2021), fixou o seguinte “Fazenda Pública. Sentença ilíquida. Honorários advocatícios. Fixação de percentual após a liquidação do julgado. Art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Majoração dos honorários na instância superior. Impossibilidade”.

De mais a mais, cumpre esclarecer que, em liquidação de sentença, o magistrado, ao fixar o percentual dos honorários, deverá considerar a majoração na fase recursal.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios interposto.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021